Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ANS E NATJUS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. APROVAÇÃO DA ANVISA PARA UTILIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ENFERMIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil concede às partes o direito de empreender, por todos os meios legais, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, no entanto, nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Se a pretensão trazida da parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. Nos presentes autos, a condenação foi imposta baseada no relatório médico constante nos autos, o qual apresenta, de maneira satisfatória, informações acerca da condição de saúde do paciente.
3. O rol de procedimento da ANS destina-se a resguardar os interesses do segurado ao garantir um mínimo de cobertura compreendidas e de enumeração meramente exemplificativa, razão pela qual é indevida a limitação de acesso, pelas operadoras de planos de saúde, a tratamento indicado como essencial e reconhecido no meio médico.
4. A boa-fé objetiva impõe lealdade entre as partes contratantes, razão pela qual além de cláusulas redigidas com clareza e transparência sobre os serviços prestados, deve ser dispensado ao segurado um tratamento digno no momento da prestação do serviço contratado, em observância ao disposto no artigo 422 do Código Civil.
5. No caso, não há justificativa legal ou contratual hábil a respaldar a recusa de fornecimento do fármaco quimioterápico prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para o tratamento da doença e a preservação da vida do apelado.
6. A frustração experimentada ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola a dignidade da pessoa humana, atingindo o direito de personalidade, sobretudo em momento delicado como o vivenciado pelo apelado.
7. Está devidamente configurado o abalo moral sofrido pelo autor, que não foi um mero dissabor, pois além de ter que lidar com as dificuldades provenientes do diagnóstico e do tratamento oncológico, experimentou as sensações de insegurança e incerteza, por não saber se o fármaco quimioterápico de que necessitava seria ou não fornecido pela apelante.
8. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na sentença atende às peculiaridades do caso concreto, não sendo excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito, nem ínfimo, a ponto de não coibir novas condutas.
9. Recurso conhecido e desprovido.